Tribunal: TJES
Processo: 0013838-66.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Mayara Silva Ribeiro contra sentença que a condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa postula, exclusivamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo, sob o argumento de que a apelante preencheria os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de reconhecimento do chamado “tráfico privilegiado”, com consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da minorante exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, como primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas.
5. A existência de outra ação penal em curso contra a apelante, também por tráfico de drogas, evidencia sua dedicação à prática delituosa, obstando a concessão do benefício.
6. A diversidade de drogas apreendidas e a confissão parcial da apelante corroboram o cenário de envolvimento habitual com o tráfico.
7. Conforme jurisprudência pacificada, inquéritos e ações penais em curso podem ser considerados para o afastamento do tráfico privilegiado, ainda que não possam influenciar a pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

__

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013838-66.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYARA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Mayara Silva Ribeiro contra sentença que a condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa postula, exclusivamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo, sob o argumento de que a apelante preencheria os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de reconhecimento do chamado “tráfico privilegiado”, com consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da minorante exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, como primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas.
5. A existência de outra ação penal em curso contra a apelante, também por tráfico de drogas, evidencia sua dedicação à prática delituosa, obstando a concessão do benefício.
6. A diversidade de drogas apreendidas e a confissão parcial da apelante corroboram o cenário de envolvimento habitual com o tráfico.
7. Conforme jurisprudência pacificada, inquéritos e ações penais em curso podem ser considerados para o afastamento do tráfico privilegiado, ainda que não possam influenciar a pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013838-66.2020.8.08.0048

APELANTE: MAYARA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYARA SILVA RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, exclusivamente, pela reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sustentando que a apelante preenche os requisitos legais para a concessão da benesse.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que o histórico criminal da apelante evidencia sua dedicação a atividades delituosas, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou no mesmo sentido, pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de insurgência recursal e restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico, e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que demonstram que a apelante foi flagrada, em 09 de setembro de 2020, trazendo consigo e tendo em depósito, para fins de tráfico, 07 (sete) pedras de crack, 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína e 29 (vinte e nove) buchas de maconha.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da terceira fase da dosimetria da pena, especificamente quanto à possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, entendo que a pretensão defensiva não merece prosperar.

O referido dispositivo legal estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Trata-se de requisitos subjetivos e cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impede a concessão do benefício.

No caso em apreço, a magistrada sentenciante afastou a incidência da redutora com base em fundamentação idônea, destacando que, embora tecnicamente primária, a apelante responde a outra ação penal (nº 0006949-96.2020.8.08.0048), também pelo crime de tráfico de drogas, o que constitui forte indicativo de sua dedicação a atividades criminosas.

Com efeito, a folha de antecedentes criminais da recorrente demonstra seu envolvimento reiterado com a criminalidade, notadamente com o tráfico de entorpecentes, circunstância que, aliada à diversidade de drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha) e à sua confissão parcial na fase policial, na qual admitiu a propriedade de parte da cocaína para venda, revela que a prática delituosa não se tratou de um ato eventual ou esporádico.

Pelo contrário, o cenário fático delineado nos autos evidencia que a apelante fazia do tráfico seu meio de vida.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é pacífica no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso, embora não possam ser utilizados para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes (Súmula 444/STJ), são elementos aptos a evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas, obstando, assim, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

"(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de atos infracionais ou de inquéritos policiais e ações penais em curso constituem parâmetro para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas." (TJES, Apelação Criminal, 0009877-93.2018.8.08.0014, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 11/03/2020, Publicação: 16/03/2020).

Desse modo, a existência de outros registros criminais em desfavor da apelante, ainda que sem trânsito em julgado, somada às demais circunstâncias do caso concreto, justifica plenamente o afastamento da causa de diminuição de pena, por restar caracterizada sua dedicação à prática de crimes.

Portanto, a decisão de primeiro grau não merece reparos, mostrando-se a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa justa e proporcional à reprovabilidade da conduta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.